Tribunal: TJSP
Processo: 2079431-54.2020.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Amable Lopez Soto
Órgão colegiado: 6o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-01-24
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
Revisão Criminal. Tráfico ilícito de drogas. Condenação lastreada em provas idôneas, não abaladas pela negativa do peticionário, tampouco pelos relatos sem qualquer credibilidade das testemunhas de defesa arroladas pelo corréu. Penas e regime fechado adequados à reincidência e ao quantum da privativa de liberdade. Pedido indeferido.